Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NILSON FERREIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que revogou sentença que havia indeferido a petição inicial e determinou o prosseguimento do feito. Na origem, ANTONIO CARLOS DA SILVA ajuizou ação anulatória de contrato c/c pedido de tutela antecipada em desfavor do agravante. Citado, o réu apresentou contestação e arguiu ser “indevida concessão da gratuidade da justiça ao autor”. O Juízo a quo revogou a gratuidade e facultou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O réu opôs embargos de declaração, quando alegou omissão quanto à manutenção da tutela de urgência, consubstanciada na reintegração de posse de veículo pelo autor, assim como no que dizia respeito aos honorários advocatícios em seu favor. Em seguida, o juízo chamou o feito à ordem, “revogou” a sentença, determinou o prosseguimento da ação e julgou prejudicados os embargos declaratórios. Contra esta última decisão o réu interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais, sustentou a ilegalidade da decisão, porque o autor teria aceitado a extinção do processo. Além disso, foi deferida antecipação para a reintegração de posse do veículo reivindicado pelo autor. Por isso, “a tutela antecipada concedida deve ser revogada, mantendo as partes ao estado em que se encontravam antes”, pois “embora a petição inicial tenha sido indeferida, e proferida sentença com a extinção do processo sem julgamento do mérito, o julgado não versou sobre a antecipação da tutela antecipada concedida”. Deveriam ainda ser arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que “a sentença foi omissa” nesse ponto. Assim requereu “a antecipação de tutela recursal ora requerida, a fim de determinar a suspensão do feito, e consequentemente, seja revogada a antecipação da tutela id. 46731021, e restituído o veículo ao agravante”. No mérito, a confirmação da liminar e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a omissão da sentença. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça (ID 60511812). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que revogou sentença que havia indeferido a petição inicial, sem resolução de mérito. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 55260038 foi proferida da maneira equivocada, tendo em vista que o autor não foi intimado para o exercício do contraditório, em relação à impugnação a gratuidade de justiça veiculada pelo requerido em sede de contestação. Desse modo, constatado o erro, revogo a referida decisão e, consequentemente, torno sem efeito a sentença de ID 59270536, que indeferiu a petição inicial, uma vez que totalmente desconexa com a realidade dos autos. Para evitar tumulto processual, determino a exclusão da sentença dos registros do Pje. Considerando o teor da presente decisão julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de ID 59919677, bem como a resposta aos Embargos de ID 60363180. O processo deve prosseguir em seus ulteriores termos. Manifeste-se a parte autora sobre a contestação de ID 50695088. Defiro a gratuidade ao requerido. Anote-se.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. De igual modo, firmou-se o entendimento que contra a decisão proferida após a sentença caberá agravo de instrumento. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que a decisão combatida foi proferida após a sentença, ainda que para revoga-la. Na ocasião, juízo reconheceu, de ofício, erro procedimental. Ocorre que, após a sentença de extinção do processo, não houve interposição de apelação pela parte prejudicada. Foram opostos apenas os embargos de declaração pelo réu/agravante, e para suprir eventuais omissões ou contradições, particularmente quanto à manutenção de tutela de urgência deferida e à fixação de honorários advocatícios. Mas por força desse recurso, o MM. Juiz entendeu, de ofício, por se retratar e julgar prejudicados os aclaratórios. Neste momento, pretende o agravante à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra essa segunda decisão, ou seja, que determinou o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para suspender a tramitação do processo. Isso porque, em um exame prefacial, verifica-se que, apesar de encerrada a atividade jurisdicional pela primeira instância, o juízo teria declarado a nulidade dos atos processuais em desacordo com as normas processuais. Com efeito, o art. 494 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Sobre o tema, Eduardo José da Fonseca Costa ensina:[1] “[...] Assim, uma vez publicada a sentença [rectius: sentença com instantaneidade unitária], o juiz esgota o ofício jurisdicional em relação à pretensão de direito material afirmada em juízo pelo autor na inicial (que é a res in iudicium deducta): em relação a ela, nada mais pode decidir. Se a sentença publicada é definitiva, o juízo que a proferiu não pode mais alterar o resultado, ou o fundamento que o embasa; por sua vez, se a sentença publicada é terminativa, o juízo que a proferiu não pode modifica-la para resolver o mérito ou dar outro fundamento à terminação. Note-se que o momento em que prolatada a sentença é desimportante. Portanto, a norma da intangibilidade é aplicável a: (a) sentença total que põe termo a uma fase do processo; (b) sentença total que põe termo ao próprio processo; (c) sentença parcial a completar-se proferida no curso do processo; (d) sentença parcial completamente proferida no fim de uma fase processual; (e) sentença parcial completante proferida no fim do próprio processo. Em verdade, a alteração da sentença só é possível: (i) para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (art. 494, I;b); (ii) por intermédio de embargos declaratórios (art. 494, II). Se assim não é, tem-se o functus officio.” No mesmo sentido, confira-se as lições de Leonardo Carneiro da Cunha:[2] “Publicada a sentença, o juiz não pode mais alterá-la. Ainda que venha a verificar sua incompetência absoluta, seu impedimento ou, até mesmo, o desacerto da tese adotada ou da conclusão a que tenha ali chegado, não pode o juiz alterar o conteúdo de sua sentença.” Ressalte-se que o sistema processual autoriza a retratação do Juízo, mas somente em sede de apelação (Art. 485, § 7.o, do CPC). Da mesma forma, por princípio processual, é vedado ao julgador agravar a situação da parte no recurso exclusivamente por ela interposto (reformatio in pejus). E por não se evidenciar, prima facie, qualquer outra hipótese à exceção da inalterabilidade da sentença, é recomendável a paralisação do procedimento, até que se defina pela presença dos pressupostos de validade do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento no juízo de origem e até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se à Vara de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] In Comentários ao Código de Processo Civil/ coordenadores: Angélica Arruda Alvim...[et al]. – São Paulo. Saraiva, 2016, PÁG. 604. [2] Breves comentários ao novo código de processo civil/ coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.].—3.ed.rev.e atual..—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.